Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727829-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON MIRANDA NOGUEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator